Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INCOMUNICABILIDADE DE BENS NÃO RECONHECIDA EM JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DOS SEMOVENTES COM NUMERÁRIO DECORRENTE DE HERANÇA. PARTILHA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EFEITO INFRINGENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, busca o reexame da matéria e a obtenção de efeitos infringentes.
3. Ao considerar que a incomunicabilidade dos bens não foi reconhecida no Juízo de origem tampouco em sede recursal, não há substrato jurídico que conduza ao raciocínio de que houve violação à competência absoluta.
4. As afirmações do réu relativas à aquisição dos semoventes com numerário decorrente de herança não foram confirmadas pelas provas constantes dos autos. 4.1 Os elementos do processo indicaram que o patrimônio foi adquirido no decorrer da convivência do casal, havendo presunção legal de ser o acervo patrimonial comum.
5. Para que se configure a litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso ou culpa grave e de efetivo prejuízo causado à parte inocente.
6. Recurso não provido.